Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704522-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DIEGO TAVARES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença, indeferindo pedido de intimação do executado para que indique seus bens sujeitos à execução. O Recorrente alega que conforme o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, sempre que houver dificuldade no cumprimento do mandado executivo, é dever, e não faculdade, do Executado, cooperar com o desempenho da prestação jurisdicional e indicar ao Juízo “quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores” Aduz que a intimação para indicar bens, sobretudo depois de realizadas diversas diligências, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso a fim de que seja deferida a intimação da parte executada para que indique o endereço onde se encontra o respectivo bem e quite o valor devido, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça e passível de multa de até 20% do valor atualizado do débito. É o relatório. Não há pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de março de 2020 18:49:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador